Tribunal: TJBA
Processo: 8050438-02.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050438-02.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TAIANE DA SILVA BOMFIM Advogado(s): EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO VIA APLICATIVO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e reparação moral, em razão de inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito vinculada a contrato de renegociação de dívida, cuja origem a consumidora alegava desconhecer. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação e da existência do débito imputado à consumidora; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável. III . Razões de decidir 3. Incumbe à instituição financeira comprovar a existência e regularidade da contratação quando o consumidor nega o vínculo, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. A apresentação de telas sistêmicas, quando corroboradas por outros documentos, constitui meio idôneo de prova da contratação e do débito. 5. Os documentos juntados demonstram contratação de cartão de crédito, utilização reiterada do serviço, histórico detalhado de compras e posterior renegociação da dívida mediante confirmação por senha pessoal. 6. O pagamento de fatura anterior e o padrão de utilização do cartão revelam conduta incompatível com fraude, reforçando a legitimidade da contratação. 7. A ausência de impugnação específica das transações e a inexistência de prova de quitação das parcelas afastam a alegação de inexistência do débito. 8. Comprovado o inadimplemento, a negativação configura exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando o ato ilícito e o dever de indenizar. 9. A existência de inscrições preexistentes em nome da autora atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, impedindo a caracterização de dano moral indenizável. IV. Dispositivo 10. Recurso de Apelação conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, art. 188, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8050438-02.2025.8.05.0001, que tem como parte Apelante, TAIANE DA SILVA BOMFIM e, parte Apelada, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator